Tribunal: TJES
Processo: 0019176-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019176-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019176-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO contra a r. Sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (art. 16, §1º, IV, Lei nº 10.826/03), fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. O Apelante pleiteia a absolvição, alegando, em síntese, a fragilidade probatória, a ausência de provas suficientes produzidas em juízo e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida estão devidamente comprovadas por provas judicializadas, aptas a afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; e (ii) se a tese defensiva de insuficiência probatória e de aplicação do princípio
in dubio pro reo
deve ser acolhida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Apreensão da pistola semiautomática .380 com numeração raspada e pelo Laudo Pericial que atestou sua eficácia e potencialidade lesiva. A autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos Policiais Militares colhidos sob o crivo do contraditório, que atestaram o flagrante, a posse da arma pelo Apelante (escondida dentro de um pneu, conforme ele mesmo informou) e sua confissão extrajudicial espontânea sobre o uso do artefato para matar um rival.

4. O depoimento de Policiais Militares que participaram da prisão e apreensão constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado pelos demais elementos dos autos, como Laudos Periciais e a confissão extrajudicial, refutando a tese de condenação baseada apenas em elementos inquisitoriais.

5. O delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se pela simples ação de portar a arma com sinal de identificação suprimido, sendo irrelevante a demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto à sociedade.

6. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, uma vez que o conjunto probatório é robusto, coeso e judicializado, sendo apto a gerar a certeza necessária para a condenação, inexistindo dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. RECURSO DESPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO E A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019176-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 22 horas, nas ruas Vasco Alves e Beira Mar, bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, com número de série raspado, com quinze munições, com mira a laser e um carregador sobressalente (auto de apreensão nos autos).

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram ao local para averiguarem a informação de um conflito entre indivíduos armados na rua Vasco Alves, mas que se evadiram pela rua Beira Mar.

Os Policiais então iniciaram patrulhamento a pé pela rua Beira Mar e logo avistaram em uma casa seis indivíduos, dentre eles o denunciado, com armas de fogo, os quais, ao perceberem a presença policial, se evadiram em direção a maré, quebrando portões de algumas casas para alcançarem o mar, nos fundos dessas casas.

Alguns Policiais seguiram os indivíduos, enquanto outros fizeram o cerco e avistaram cinco indivíduos nadando em direção ao outro lado da maré, o que impediu a abordagem.

Realizadas buscas, os Policiais encontraram uma arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre .380 com 21 munições e, próximo a margem, em meio a vegetação, dentro de um pneu, apreenderam outra arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, com número de série raspado, com quinze munições, com mira a laser e um carregador sobressalente (auto de apreensão nos autos).

Logo depois, os Policiais encontraram o denunciado escondido dentro d'água, entre a vegetação, sendo apreendido em seu poder um aparelho celular marca LG em seu bolso (auto de apreensão nos autos).

Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o denunciado disse que foi ao bairro Dom João Batista, armado com uma pistola com mira a laser para tentar matar um individuo de alcunha “Mateuzim". Disse ainda que realizou todos os disparos possíveis com a pistola e ainda trocou por outro carregador municiado. O denunciado ainda mostrou onde estava escondida a arma de fogo, sendo aquele onde a pistola marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, com número de série raspado, com quinze munições, com mira a laser e um carregador sobressalente havia sido apreendida.

Os Policiais ainda informaram que o denunciado tinha a alcunha de "Salada" e já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões no id. 14568534, busca o recorrente a absolvição por ausência de provas.

Pois bem.

Da Materialidade e Autoria do Delito

A materialidade delitiva é indiscutível. Ela está perfeitamente demonstrada nos autos pelo Auto de Apreensão, que atesta a posse de 01 (uma) pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT838, calibre .380, com a numeração de série raspada, 15 (quinze) munições, mira a laser e carregador sobressalente.

Tais objetos foram submetidos a exame pericial, cujo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 142/148) atestou a eficácia e potencialidade lesiva do armamento.

A autoria, atribuída ao Apelante, também se encontra plenamente comprovada por prova judicializada, o que refuta, desde logo, a tese de violação ao art. 155 do CPP.

A prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, é categórica e coesa. Os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão convergiram para a mesma versão:

Depoimento do PMES Fhelipe Lacerda Thompson Moraes: Relatou ter visualizado vários indivíduos armados que fugiram em direção à maré, sendo o Apelante o único abordado porque não conseguiu nadar. Afirmou ter visto o acusado correndo com arma em punho.

Depoimento do PMES Luiz Henrique Bonadim Tomasi: Corroborou o cerco, a fuga e a prisão do Apelante, que estava escondido embaixo de uma vegetação, portando a pistola com mira laser. Este policial foi enfático ao declarar que o réu confessou o propósito do armamento: matar um rival conhecido como "Mateuzim".

Depoimento do Soldado Andreate: Ratificou a versão dos colegas, acrescentando o detalhe crucial de que o próprio Apelante informou a localização exata da arma de fogo (escondida dentro de um pneu), e reiterou a confissão sobre a finalidade do armamento em contexto de rivalidade.

A confissão extrajudicial espontânea do réu, que indicou o local onde ocultou a arma de fogo, aliada aos depoimentos judiciais harmônicos e à apreensão da arma periciada, demonstra com certeza inabalável o nexo causal entre o Apelante e o porte ilegal da arma de fogo com numeração raspada.

Da Validade da Prova Testemunhal Policial

A alegação de fragilidade probatória, baseada na insuficiência de provas produzidas em juízo, não se sustenta.

Como visto, a condenação foi edificada em prova testemunhal judicializada, ou seja, colhida com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o restante do acervo probatório (aqui representado pelo Laudo e Auto de Apreensão) e despidos de qualquer indício de má-fé ou interesse escuso na investigação, possuem valor probante integral e são aptos a sustentar o decreto condenatório.

Natureza Jurídica do Delito: Perigo Abstrato

O crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, é um delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a paz social.

Neste tipo penal, a lei presume o perigo pelo simples fato de o agente portar uma arma com sinal de identificação suprimido, conduta esta que indica a potencialidade lesiva e o intuito de dificultar o rastreamento do objeto para fins ilícitos.

A Suprema Corte (STF) já pacificou o entendimento de que a modalidade de perigo abstrato não ofende os princípios da lesividade e da ofensividade, sendo dispensável a demonstração da efetiva exposição a risco.

A conduta criminosa se aperfeiçoa com a simples prática do verbo nuclear ("portar"), o que restou plenamente comprovado.

Inaplicabilidade do
In Dubio Pro Reo

Diante do conjunto de provas robustas — depoimentos policiais coerentes e detalhados sobre o flagrante e a confissão, somados ao Laudo Pericial que atestou a eficácia da arma raspada —, a dúvida não se instalou nos autos.

O princípio do
in dubio pro reo
somente tem aplicação quando há um conflito probatório irresolúvel ou uma insuficiência real de elementos de convicção.

No presente caso, a prova é certa, coesa e judicializada, indicando que o Apelante portava arma de fogo de calibre permitido, mas com numeração raspada, o que atrai a maior reprovabilidade da conduta (Art. 16, § 1°, IV). Não havendo dúvida, o princípio não se aplica.

Da Dosimetria da Pena

A pena aplicada na r. Sentença, de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, foi estabelecida de forma individualizada e legal.

O regime inicial semiaberto está justificado pelo fato de o Apelante ser reincidente, em observância ao artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, e à Súmula 269 do STJ.

Não havendo irresignação específica da Defesa quanto à dosimetria, nem tampouco incorreção a ser sanada de ofício, a reprimenda e o regime prisional devem ser mantidos.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, e em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. Sentença proferida em primeiro grau, por estar em consonância com o vasto e coerente conjunto probatório e com a lei penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.